Tribunal: STF
Processo: AI 593563
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUTENTICAÇÃO DO PROTOCOLO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. DEVER PROCESSUAL DA PARTE
   ZELAR PELA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   autenticação lançada pelo Tribunal a quo na petição de
   interposição do agravo de instrumento é utilizada para a
   verificação da tempestividade recursal. Incidência das Súmulas
   288 e 639 do STF.
II - É dever processual da parte zelar pela
   correta formação do instrumento.
III - Agravo regimental
   improvido.